Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725551-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. DIFERENÇAS ENTRE ALÍQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL NÃO INCIDENTES. TESE FIXADA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF (ADI N. 7066). 1.O interesse processual está consubstanciado além da necessidade e utilidade do provimento judicial, na adequação da via eleita para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC. 2. Revela-se cabível a ação rescisória, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem assim diante do entendimento do STF, segundo o qual a “decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria (...)”. 3. A Corte Suprema julgou a ADI n. 7066, ocasião em que declarou a constitucionalidade do prazo de suspensão da vigência estabelecido pela Lei Complementar n. 190/22 (noventa dias), mas afastou a incidência do princípio da anterioridade nas hipóteses de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS para as operações interestaduais, cujo destinatário esteja situado em outra unidade da federação e seja não contribuinte. 4. Do mesmo modo, o STF entendeu que as leis estaduais e distrais tiveram apenas sua eficácia suspensa até a edição da lei complementar e pelo prazo fixado igualmente para essa última produzir seus efeitos (ADI 7066). 5. PEDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO PROCEDENTE. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1 o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão colegiado não teria observado a natureza autônoma da ação rescisória em relação à ação originária para fins de fixação dos honorários advocatícios em favor do ente distrital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017